Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009597-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YAGO DIAS DE PAULA - CPF: 072.873.976-33 (ADVOGADO), ELMO TEODORO RIBEIRO - CPF: 019.385.509-78 (EMBARGANTE), ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO - CPF: 922.697.456-04 (EMBARGANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 006.984.156-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - CPF: 990.067.906-72 (ADVOGADO), SILVIA FONTE BOA VIEIRA STARLING - CPF: 140.703.776-54 (ADVOGADO), EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES - CPF: 752.611.466-15 (ADVOGADO), ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS - CPF: 084.197.347-48 (ADVOGADO), ELEONORA COTRIM ADAS - CPF: 424.388.518-48 (ADVOGADO), GIOVANNA CAMPEDELLI MACEDO - CPF: 419.876.318-62 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO RAMALHO - CPF: 450.454.658-21 (ADVOGADO), ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - CPF: 362.988.148-33 (ADVOGADO), ALICE SOUZA SARDINHA DE AZEVEDO - CPF: 345.071.938-69 (ADVOGADO), RAQUEL GREGSON DE ALVARENGA - CPF: 424.384.668-55 (ADVOGADO), SABINA SAMANTA DA SILVA FERREIRA - CPF: 448.262.488-81 (ADVOGADO), JULIA MOLNAR TERENNA - CPF: 433.854.958-06 (ADVOGADO), CAROLINE PESTANA - CPF: 370.640.308-02 (ADVOGADO), NATHALIA FORTUNA DE FIGUEIREDO - CPF: 424.323.898-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DOS BENS E LEILÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA JUÍZO DEPRECADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELMO TEODORO RIBEIRO e outros, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que desproveu o seu recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante entende que o acórdão foi omisso e contraditório sobre:

I-) a incompetência do juízo deprecado para se pronunciar quanto aos questionamentos do devedor em torno do valor do débito;

II-) convalidação dos cálculos atualizados apresentados unilateralmente pelo Banco Embargado, sem a sua prévia intimação;

III-) impossibilidade de se adjudicar os bens semoventes da forma pretendida pelo Banco Embargado;

IV-) inocuidade da ordem de adjudicação/entrega de bens a terceiros e alheios aos efetivamente penhorados;

V-) excesso e desproporção das astreintes aplicadas, e sua exclusão;

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

I-) Da incompetência do juízo deprecado para se pronunciar quanto aos questionamentos do devedor em torno do valor do débito

Não há omissão/obscuridade mencionada, pois o magistrado singular esclareceu em sua decisão pretérita que “
(...) é competente para decidir sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado – CPC, arts. 845, § 2o e 914, § 2o (...)
” - Id. Num. 88251434.

Em momento algum ocorreu análise meritória de matéria de competência do Juízo deprecante, responsável por decidir eventuais embargos à execução, distribuído por dependência à ação de execução de título extrajudicial, mas sim, que “
(...) já realizada a intimação do(s) devedor(es)/executado(s) – CPC, art. 876, § 1o, I a III e §§ 2o e 3o – e nada havendo que obste o pedido da parte credora/exequente, defiro a adjudicação por preço não inferior ao da avaliação - CPC, art. 876 e ss. -, devendo o(s) credor(es)/exequente(s), ora adjudicante(s), depositar(em) de imediato a diferença, se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o qual ficará à disposição do(s) devedor(es)/executado(s) – CPC, art. 876, § 4o, I. (...)
” - Id. Num. 108063922

O excesso de penhora, que poderia ter sido alegado pela parte devedora/executada/embargante quando da intimação/cientificação da constrição dos semoventes e decidida pelo Juízo deprecado, com eventual redução dos bens constritos/penhorados, não ocorreu no momento oportuno, resultando na preclusão temporal e consumativa.

Ademais, é possível a atualização do débito e da avaliação do bem para fins de adjudicação, sem que isso resulte na invasão da competência do Juízo deprecante.

II-) convalidação dos cálculos atualizados apresentados unilateralmente pelo Banco Embargado, sem a sua prévia intimaçã
o

Compulsando os autos, verifico que as planilhas apresentadas pelo exequente\embargado que o mesmo se limitou a atualizar o crédito exequendo com a utilização da tabela de correção do TJMG e aplicação de juros moratórios a partir do ajuizamento da ação, nada mais.

III-) impossibilidade de se adjudicar os bens semoventes da forma pretendida pelo Banco Embargado

Conforme despacho proferido pelo Juízo Deprecante (ID no. 74808720), que preconizou:

“
Isto posto, expeça-se Carta Precatória para penhora e avaliação dos bens indicados ao Id. 3267726434. Nomeio o executado depositário dos bens, haja vista ter aceitado o referido encargo quando da assinatura da Cédula Rural Pignoratícia, havendo anuência do exequente, conforme art. 840, §2o do CPC.
Nos termos do art. 845, §2o do CPC, defiro a alienação judicial no foro da situação dos bens.
”

Assim, determinada a realização da alienação judicial no Juízo Deprecado, o exequente\embargado vem atualizando seu crédito o Juízo singular (deprecado), apresentando competentes planilhas de cálculo (ID no. 80393225; 86302365 e 107042466), às quais, à exceção da última, não foram impugnadas pelos executados\embargante

IV-) inocuidade da ordem de adjudicação/entrega de bens a terceiros e alheios aos efetivamente penhorados

Não há qualquer obscuridade/contradição, posto que, ao art. 876, do CPC, os semoventes estão sendo regularmente adjudicados pelo exequente\embargado pelo seu valor de avaliação, sendo os mesmos devidamente contabilizados e deduzidos do crédito exequendo, assim ensejando oportuna apresentação de planilha atualizada.

A expedição de GTA em nome de terceiro indicado pelo exequente\embargado não significa que será o mesmo o comprador dos bens adjudicados. E se o terceiro for o comprador dos animais, não há nada de errado em tal aquisição, posto que, em qualquer das hipóteses o valor que será deduzido do saldo devedor, bem como da adjudicação e não o valor da venda, ainda que este último seja inferior.

Além disso, a expedição de GTA (guia de transporte animal) para que sejam transportados até local indicado pela parte embargada, pois o destino a ser dado aos semoventes após a adjudicação é de interesse é responsabilidade da instituição financeira, quem aceitou receber as “coisas” pelo preço da avaliação.

Em momento algum a decisão
a quo
sugeriu que o ato de adjudicação seria exercido por pessoa diversa do credor/exequente/embargado, quem recebeu os semoventes como pagamento do débito em aberto, os quais já tinham sido oferecidos pelo devedor quando da contratação e, diante disso, objeto de constrição/penhora.

V-) excesso e desproporção das astreintes aplicadas, e sua exclusão
;

Compulsando os autos, verifico que tudo o que aqui foi dito, já foi mencionado e exaustivamente decidido pelo Juízo
a quo
, de modo que este, notando a intenção da parte na procrastinação do feito, a fim tumultuar o recebimento do crédito pela parte exequente\embargada entendeu que
a mera irresignação com o entendimento apresentado não viabiliza a oposição dos aclaratórios, o qual fora interposto com a finalidade de rediscutir questão a ser apreciada em eventual recurso e não sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, requisito indispensável
e, acertadamente

condenou o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – CPC, art. 1.026, § 2o.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Por fim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023